Tribunal: STJ
Processo: 2036215-04.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77061 - SP
(2025/0303773-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOAQUIM MARIO FERREIRA SOARES
ADVOGADOS
: TIAGO LUÍS CRACCO MÉSSAS - SE003994
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO - SP383685
EMBARGADO
: VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - SP490678
INTERES.
: AELIO BRITO DE JESUS
ADVOGADO
: RICARDO SANTOS OLIVEIRA - SE010245
INTERES.
: ALEXANDRE MAGNO ROMERO DE CASTRO
ADVOGADOS
: MARCELO BONFIM DOS SANTOS - BA046857
MARCELO BONFIM DOS SANTOS - SP518209
INTERES.
: ASSOCIACAO JARDINS DE MOSSORO
ADVOGADOS
: MARIA IZABEL COSTA FERNANDES REGO - RN006109
VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FELIPE MUDESTO GOMES - SP507307
INTERES.
: ELIZABETH CORREIA LIMA FERREIRA SOARES
INTERES.
: DANIEL CORREIA LIMA FERREIRA SOARES
ADVOGADOS
: ADERNOEL ALMEIDA DA CRUZ FILHO - SE003182
MARCELLA FERNANDES BACELAR - SP371376
INTERES.
: FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - SP285218
ALICE XISTO DIAS - SP263580
INTERES.
: LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS - SP155531
INTERES.
: MARCIO MAIA DE BRITTO
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
INTERES.
: PATRICIA BRASIL CLAUDINO
ADVOGADA
: PATRÍCIA BRASIL CLAUDINO - SP198281
INTERES.
: PEDRO TELES DE OLIVEIRA FILHO
INTERES.
: SIMONE MARIA CAHINO PEREIRA
ADVOGADO
: RICARDO SANTOS OLIVEIRA - SE010245
INTERES.
: RMN - SANTOS, FILHAS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO
EMPRESARIAL E PATRIMONIAL LTDA
ADVOGADO
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
Documento eletrônico VDA56660614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 91b06c23-3adf-4e8b-97d8-0eb6a9634310

INTERES.
: SALES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
INTERES.
: PROVINCIA GESTORA DE ATIVOS S/A
INTERES.
: TBK CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:05:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 91b06c23-3adf-4e8b-97d8-0eb6a9634310

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77061 - SP
(2025/0303773-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JOAQUIM MARIO FERREIRA SOARES
ADVOGADOS
: TIAGO LUÍS CRACCO MÉSSAS - SE003994
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO - SP383685
EMBARGADO
: VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - SP490678
INTERES.
: AELIO BRITO DE JESUS
ADVOGADO
: RICARDO SANTOS OLIVEIRA - SE010245
INTERES.
: ALEXANDRE MAGNO ROMERO DE CASTRO
ADVOGADOS
: MARCELO BONFIM DOS SANTOS - BA046857
MARCELO BONFIM DOS SANTOS - SP518209
INTERES.
: ASSOCIACAO JARDINS DE MOSSORO
ADVOGADOS
: MARIA IZABEL COSTA FERNANDES REGO - RN006109
VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FELIPE MUDESTO GOMES - SP507307
INTERES.
: ELIZABETH CORREIA LIMA FERREIRA SOARES
INTERES.
: DANIEL CORREIA LIMA FERREIRA SOARES
ADVOGADOS
: ADERNOEL ALMEIDA DA CRUZ FILHO - SE003182
MARCELLA FERNANDES BACELAR - SP371376
INTERES.
: FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - SP285218
ALICE XISTO DIAS - SP263580
INTERES.
: LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS - SP155531
INTERES.
: MARCIO MAIA DE BRITTO
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
INTERES.
: PATRICIA BRASIL CLAUDINO
ADVOGADA
: PATRÍCIA BRASIL CLAUDINO - SP198281
INTERES.
: PEDRO TELES DE OLIVEIRA FILHO
INTERES.
: SIMONE MARIA CAHINO PEREIRA
ADVOGADO
: RICARDO SANTOS OLIVEIRA - SE010245
INTERES.
: RMN - SANTOS, FILHAS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO
EMPRESARIAL E PATRIMONIAL LTDA
ADVOGADO
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
Documento eletrônico VDA56300008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:51
Código de Controle do Documento: 8dbc48fc-4aa5-42e9-b7e3-d416a2fc052b

INTERES.
: SALES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
INTERES.
: PROVINCIA GESTORA DE ATIVOS S/A
INTERES.
: TBK CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por JOAQUIM MARIO FERREIRA
embargos de declaração
SOARES contra v. acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta Relatoria,
assim ementado:
"DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO
JUDICIAL.
CABIMENTO
RESTRITO.
EXCEPCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ATO ORDINATÓRIO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em
julgado" (
).
Súmula 268/STF
2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que opera-se a
preclusão consumativa quanto à discussão acerca da impenhorabilidade do
bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema,
mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.
3. Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do
mandado de segurança contra ato judicial que tão somente concedeu prazo à
parte exequente para se manifestar sobre pedido de tutela antecipada
incidental formulada pelo executado para suspender leilão de imóvel,
alegando impenhorabilidade por ser bem de família, quando já existia
decisão transitada em julgado afastando a alegada impenhorabilidade.
4. Agravo interno a que se nega provimento." (fl. 648)
Nas razões do recurso, o embargante sustenta, em síntese:
(a) omissão quanto à superveniência de fatos e provas novas que, segundo afirma,
alteram substancialmente o contexto fático-jurídico e afastam a preclusão;
(b) contradição interna na aplicação da preclusão e da coisa julgada, porque o
acórdão reconheceu a existência de decisões posteriores favoráveis à impenhorabilidade, mas,
ainda assim, negou eficácia a elas sob fundamento genérico de preclusão;
Documento eletrônico VDA56300008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:51
Código de Controle do Documento: 8dbc48fc-4aa5-42e9-b7e3-d416a2fc052b

(c) omissão quanto ao tratamento da impenhorabilidade como matéria de ordem
pública em cenário de alteração fática, que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de
ofício.
Requer o prequestionamento expresso dos arts. 505, I, do CPC, e 1o da
,
Lei 8.009/90
do princípio da segurança jurídica e do
o,
, da Constituição Federal e o acolhimento
art. 6 caput
dos embargos para sanar os vícios apontados.
Apresentada impugnação às fls.
.
670/674
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e excepcionalmente para correção de
premissa fática equivocada, não sendo admitida sua oposição com a finalidade de se rediscutir
questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, o que significa que os
embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "A omissão que autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de
se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de
art. 1.022,
" (EDcl no AgInt no
, Relator
,
2015
REsp 1.955.725/RJ
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
16/11/2022)
Já quanto à contradição, "Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a
decisão quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente
considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva.
Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os
fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os
" (EDcl no AgInt no
, Relator
próprios fundamentos
AREsp 2.063.745/RJ
Ministro Moura
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
Ribeiro
8/8/2022,
10/8/2022)
No presente caso, no entanto, sob o pretexto de existência de omissão e contradição,
o embargante se insurge contra os fundamentos utilizados pelo acórdão embargado para negar
provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao seu recurso
ordinário em mandado de segurança.
Todavia, a questão relativa à impenhorabilidade foi examinada pelo acórdão
no sentido de que a jurisprudência do STJ entende que,
embargado de forma clara e expressa
ainda que se trate de matéria de ordem pública, opera-se a preclusão consumativa da matéria
quando houver decisão definitiva anterior acerca do terma, e que não cabe mandado de
segurança contra decisão transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA56300008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:51
Código de Controle do Documento: 8dbc48fc-4aa5-42e9-b7e3-d416a2fc052b

Além disso, constou do acórdão embargado, de maneira expressa, que "(...) o
reconhecimento da condição de bem de família e da impenhorabilidade do mesmo imóvel em
outra demanda não é capaz, por si só, de afastar a eficácia preclusiva da coisa julgada formada
no julgamento do agravo de instrumento, não sendo o mandado de segurança - ou a exceção de
" (fl. 657).
pré-executividade - a via adequada para a sua desconstituição
Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não
demonstram a existência dos vícios alegados e, portanto, não são suficientes a ensejar a
, sendo importante lembrar que os embargos de
atribuição dos efeitos infringentes pretendidos
declaração não são compatíveis com a pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes
sobre a matéria devidamente analisada. A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída
sua majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 2.010.564/PR
Ministro Moura
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Ribeiro
21/8/2023,
23/8/2023,
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no
julgado (art. 1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito
protelatório, a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é
cabível o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão,
independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novos
recursos, com determinação de baix a dos autos à instância de origem.
4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no
, relator
,
AREsp n. 2.029.083/RS
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,
Por fim, salienta-se que as matérias relativas à preclusão e à impenhorabilidade do
bem de família foram abordadas expressamente no acórdão embargado, sendo importante
lembrar que "Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao
prequestionamento de dispositivos constitucionais, com vistas à interposição de Recurso
Documento eletrônico VDA56300008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:51
Código de Controle do Documento: 8dbc48fc-4aa5-42e9-b7e3-d416a2fc052b

" (EDcl no AgInt no
Extraordinário, sob pena de usurpação da competência do STF
, Relator
, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.855.026/RJ
Ministro Marco Buzzi
09/11/2021,
DJe de
.
25/11/2021)
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA56300008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:51
Código de Controle do Documento: 8dbc48fc-4aa5-42e9-b7e3-d416a2fc052b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 77.061 / SP
Número Registro: 2025/0303773-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10174689720138260100 20362150420248260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAQUIM MARIO FERREIRA SOARES
ADVOGADOS
: TIAGO LUÍS CRACCO MÉSSAS - SE003994
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO - SP383685
RECORRIDO
: VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - SP490678
INTERES.
: AELIO BRITO DE JESUS
ADVOGADO
: RICARDO SANTOS OLIVEIRA - SE010245
INTERES.
: ALEXANDRE MAGNO ROMERO DE CASTRO
ADVOGADOS
: MARCELO BONFIM DOS SANTOS - BA046857
MARCELO BONFIM DOS SANTOS - SP518209
INTERES.
: ASSOCIACAO JARDINS DE MOSSORO
ADVOGADOS
: MARIA IZABEL COSTA FERNANDES REGO - RN006109
VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FELIPE MUDESTO GOMES - SP507307
Documento eletrônico VDA56641866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:20
Código de Controle do Documento: 2df318cf-ee8c-4961-b1ba-343e98902968

INTERES.
: ELIZABETH CORREIA LIMA FERREIRA SOARES
INTERES.
: DANIEL CORREIA LIMA FERREIRA SOARES
ADVOGADOS
: ADERNOEL ALMEIDA DA CRUZ FILHO - SE003182
MARCELLA FERNANDES BACELAR - SP371376
INTERES.
: FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - SP285218
ALICE XISTO DIAS - SP263580
INTERES.
: LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS - SP155531
INTERES.
: MARCIO MAIA DE BRITTO
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
INTERES.
: PATRICIA BRASIL CLAUDINO
ADVOGADA
: PATRÍCIA BRASIL CLAUDINO - SP198281
INTERES.
: PEDRO TELES DE OLIVEIRA FILHO
INTERES.
: SIMONE MARIA CAHINO PEREIRA
ADVOGADO
: RICARDO SANTOS OLIVEIRA - SE010245
INTERES.
: RMN - SANTOS, FILHAS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO
EMPRESARIAL E PATRIMONIAL LTDA
ADVOGADO
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
INTERES.
: SALES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
INTERES.
: PROVINCIA GESTORA DE ATIVOS S/A
INTERES.
: TBK CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAQUIM MARIO FERREIRA SOARES
ADVOGADOS
: TIAGO LUÍS CRACCO MÉSSAS - SE003994
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO - SP270456
ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO - SP383685
EMBARGADO : VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - SP490678
INTERES.
: AELIO BRITO DE JESUS
ADVOGADO
: RICARDO SANTOS OLIVEIRA - SE010245
Documento eletrônico VDA56641866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:20
Código de Controle do Documento: 2df318cf-ee8c-4961-b1ba-343e98902968

INTERES.
: ALEXANDRE MAGNO ROMERO DE CASTRO
ADVOGADOS
: MARCELO BONFIM DOS SANTOS - BA046857
MARCELO BONFIM DOS SANTOS - SP518209
INTERES.
: ASSOCIACAO JARDINS DE MOSSORO
ADVOGADOS
: MARIA IZABEL COSTA FERNANDES REGO - RN006109
VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FELIPE MUDESTO GOMES - SP507307
INTERES.
: ELIZABETH CORREIA LIMA FERREIRA SOARES
INTERES.
: DANIEL CORREIA LIMA FERREIRA SOARES
ADVOGADOS
: ADERNOEL ALMEIDA DA CRUZ FILHO - SE003182
MARCELLA FERNANDES BACELAR - SP371376
INTERES.
: FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - SP285218
ALICE XISTO DIAS - SP263580
INTERES.
: LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO SANTOS - SP155531
INTERES.
: MARCIO MAIA DE BRITTO
ADVOGADO
: MARCIO MAIA DE BRITTO - SP205984
INTERES.
: PATRICIA BRASIL CLAUDINO
ADVOGADA
: PATRÍCIA BRASIL CLAUDINO - SP198281
INTERES.
: PEDRO TELES DE OLIVEIRA FILHO
INTERES.
: SIMONE MARIA CAHINO PEREIRA
ADVOGADO
: RICARDO SANTOS OLIVEIRA - SE010245
INTERES.
: RMN - SANTOS, FILHAS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO
EMPRESARIAL E PATRIMONIAL LTDA
ADVOGADO
: WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - DF018566
INTERES.
: SALES COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: ALESSANDER SANTOS BARBOSA - SE002912
INTERES.
: PROVINCIA GESTORA DE ATIVOS S/A
INTERES.
: TBK CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56641866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:20
Código de Controle do Documento: 2df318cf-ee8c-4961-b1ba-343e98902968

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:20
Código de Controle do Documento: 2df318cf-ee8c-4961-b1ba-343e98902968